Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-58.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE. BALSA. QUEDA. DANO MATERIAL E MORAL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURO. FRANQUIA. SUCUMBÊNCIA.
1. O termo inicial da correção monetária do dano material seria, em tese, a data do desembolso. Nada nos autos, porém, indica em que data isso teria ocorrido, ou mesmo se houve desembolso de alguma quantia para conserto da motocicleta. Com isso, a correção monetária

Ementa:

CONTRATO. TRANSPORTE. BALSA. QUEDA. DANO MATERIAL E MORAL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURO. FRANQUIA. SUCUMBÊNCIA.
1. O termo inicial da correção monetária do dano material seria, em tese, a data do desembolso. Nada nos autos, porém, indica em que data isso teria ocorrido, ou mesmo se houve desembolso de alguma quantia para conserto da motocicleta. Com isso, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.
2. A verdade formal colhida indicou que corda mantida em local indevido acarretou a queda do autor no interior da balsa, acarretando-lhe lesões corporais e danificação de sua motocicleta. Inviável afastar responsabilidade da ré pelo fato descrito nos autos.
3. A seguradora só responde pelo dano material nos limites da apólice. No caso, a apólice exigiu franquia em valor superior ao da indenização. Com isso, a seguradora, nos termos da apólice, não será levada a pagar o valor da indenização. Denunciante que arca com ônus de sucumbência quanto à lide secundária.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo majoração.
5. Recurso da seguradora parcialmente provido e recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000067-58.2016.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante/apelado SOMPO
SEGUROS S.A, é apelado/apelante MARCIO ROGÉRIO FONTES MORAES e Apelado
INTERNACIONAL MARITIMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da seguradora e negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-58.2016.8.26.0075 -Voto no 52223t
2
VOTO No : 52223t.
APEL.No : 1000067-58.2016.8.26.0075
COMARCA : BERTIOGA (1a VC)
APTE. / APDO. : SOMPO SEGUROS S/A
APTE. / APDO. : MARCIO ROGÉRIO FONTES MORAES
APDO. : INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA.
CONTRATO.
TRANSPORTE.
BALSA.
QUEDA.
DANO
MATERIAL E MORAL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. SEGURO. FRANQUIA. SUCUMBÊNCIA.
1. O termo inicial da correção monetária do dano material seria,
em tese, a data do desembolso. Nada nos autos, porém, indica em
que data isso teria ocorrido, ou mesmo se houve desembolso de
alguma quantia para conserto da motocicleta. Com isso, a correção
monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.
2. A verdade formal colhida indicou que corda mantida em local
indevido acarretou a queda do autor no interior da balsa,
acarretando-lhe lesões corporais e danificação de sua motocicleta.
Inviável afastar responsabilidade da ré pelo fato descrito nos autos.
3. A seguradora só responde pelo dano material nos limites da
apólice. No caso, a apólice exigiu franquia em valor superior ao da
indenização. Com isso, a seguradora, nos termos da apólice, não
será levada a pagar o valor da indenização. Denunciante que arca
com ônus de sucumbência quanto à lide secundária.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo majoração.
5. Recurso da seguradora parcialmente provido e recurso do autor
não provido.
A r. sentença de fls. 289/293, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de indenização ajuizada por Márcio Rogério Fontes Moraes contra
Internacional Marítima Ltda. e procedente em parte a denunciação da lide à Yasuda
Marítima S/A, para condenar a requerida Internacional Marítima Ltda. ao pagamento da
quantia que totaliza R$ 1.036,50, bem como a denunciada Yasuda Marítima ao pagamento
solidário da indenização por dano material acima arbitrado, observado o limite e os ditames
da apólice contratada. Os valores serão atualizados desde o desembolso e acrescidos de
juros de mora a contar da citação. A ré Internacional Marítima foi condenada ao pagamento
da sucumbência, além de pagamento de dano moral no importe de R$ 1.000,00.
Inconformados, apelam o autor e a seguradora denunciada, ora sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-58.2016.8.26.0075 -Voto no 52223t
3
nova denominação (Sompo Seguros).
A seguradora alega inexistir prova de culpa da ré pelo acidente
ocorrido com o autor. O autor confessou não ter enxergado a corda; evacuou do local sem
permitir socorro. Afirma que o juiz não se manifestou sobre a franquia obrigatória de 20%
do prejuízo indenizável, com mínimo de R$ 2.500,00; o valor da franquia supera o valor da
indenização, tornando improcedente a lide secundária; que o termo inicial da correção
monetária não pode ser do desembolso, devendo incidir somente a partir do ajuizamento da
ação; que o autor não provou desembolso de R$ 1.036,50, juntando mero orçamento.
Por seu turno, o autor visa majoração dos danos morais, arbitrados
em apenas R$ 1.000,00.
É o relatório.
Márcio Rogério Fontes Moraes narrou fazer uso de balsa, em
travessia da cidade de Guarujá para Bertioga. No desembarque, colidiu com uma corda que
estava dentro da balsa, deixada indevidamente por funcionários da requerida. Em razão do
acidente, teria sofrido danos morais (lesões corporais) e danos materiais (motocicleta
avariada).
Em defesa, conforme relatado na sentença, a ré Internacional
Marítima alegou que o autor não permitiu socorro, preferindo evadir-se do local, pois sua
carteira de habilitação estava fora da validade. Que o autor se recusou a registrar boletim de
ocorrência, impedindo-a de acionar o seguro. Que o autor foi imperito, pois a corda não é
espessa a ponto de ocasionar a queda descrita na inicial.
Observa-se com isso, que a ré Internacional admitiu que a corda
estava em local indevido. Não negou ter havido queda do autor no interior da balsa, nem os
danos à motocicleta alegados na inicial.
Diante desses fatos, inviável acolher a tese de ausência de culpa da
ré Internacional Marítima.
Embora a corda não pareça ser espessa, é a sua localização que
acarretou o acidente. Estava muito baixa para ser vista pelo motociclista, mas muito alta
para permitir a passagem do veículo, gerando obstáculo que poderia mesmo acarretar
queda do condutor (vide fotografia de fls. 17).
O valor exigido na inicial, para conserto da motocicleta também não
foi impugnado adequadamente, devendo ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-58.2016.8.26.0075 -Voto no 52223t
4
Porém, o documento de fls. 12 não é prova de desembolso. Aliás,
sequer se pode averiguar a data em que produzido tal orçamento. Os documentos de fls.
207/209, igualmente, não provam o desembolso. Com isso, o valor a ser pago pela ré deve
ser corrigido somente após o ajuizamento da ação, à míngua de prova da data do efetivo
desembolso (se é que isso ocorreu).
Quanto ao prêmio do seguro e sua franquia, não goza a seguradora
de interesse recursal. Afinal, o juiz deixou claro que a seguradora só indenizaria nos termos
e limites da apólice contratada.
Quanto à sucumbência, tem razão a seguradora. Ao analisar que o
valor da franquia era superior ao da indenização, a seguradora não será compelida ao
pagamento do regresso. Com isso, arca a denunciante com honorários da denunciada.
Honorários são fixados em R$ 1.000,00.
Em relação ao dano moral, não se vislumbra necessidade de
majoração, pois não se verifica senão alguns machucados superficiais e que não têm
maiores sequelas.
Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão de
aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele genérico para
os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos 927,
944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e parágrafo único
do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente" (Pontes de Miranda,
"Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que por ela é
responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos"
(R. Limongi França, "Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá
de ser solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-58.2016.8.26.0075 -Voto no 52223t
5
Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil",
in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação
dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante indenizatório no importe de R$
1.000,00 (um mil reais), não cabendo majoração.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A parte
fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por
litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de
justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso ao recurso do autor, e dá-
se parcial provimento ao recurso da seguradora, para alterar o termo inicial da correção
monetária e para condenar a ré Internacional ao pagamento da sucumbência em relação à
lide secundária.
MELO COLOMBI
Relator